Tribunal: TJDFT
Processo: 0717585-18.2024.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0717585-18.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: WILSON MARQUES DE ALCANTARA AGRAVADO: ZILMA SILVA PORTELA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Wilson Marques de Alcantara contra a decisão proferida na ação de prestação de contas que concedeu o benefício da gratuidade da justiça à agravada (id 193592950 dos autos n. 0728496-23.2023.8.07.0001). O agravante afirma que o Juízo de Primeiro Grau concedeu o benefício da gratuidade da justiça à agravada com fundamento apenas na declaração de hipossuficiência. Entende que há elementos suficientes para afastar a presunção de veracidade da referida declaração. Declara que a agravada é pensionista do seu falecido esposo, o qual era servidor público federal, cujo valor auferido é superior a cinco (5) salários mínimos. Relata que a agravada reside em imóvel próprio. Menciona que não há prova das despesas mensais. Descreve que a agravada contratou advogadas particulares de famosa banca de advocacia. Transcreve jurisprudências a favor de sua tese. Entende que a agravado não faz jus ao benefício da gratuidade da justiça. Requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal para revogar o benefício da gratuidade da justiça. Pede o provimento do recurso para reformar a decisão agravada nos termos da liminar requerida. O preparo foi recolhido (id 58622625 e 58622626). O agravante foi intimado para manifestar-se sobre o eventual não conhecimento do recurso, pois a matéria impugnada não consta no rol do art. 1.015 do Código de Processo Civil. O prazo transcorreu sem resposta (id 59162921). Brevemente relatado, decido. Examinadas as razões recursais, entendo que o presente recurso não ultrapassa a barreira da admissibilidade. O regime da recorribilidade das decisões interlocutórias previsto no atual Código de Processo Civil é muito diferente do que era autorizado pelo Código de Processo Civil de 1973. A sistemática do Código de Processo Civil de 1973 permitia a impugnação de todas as decisões interlocutórias por meio de agravo – de instrumento ou retido. O atual Código de Processo Civil dispõe que somente as decisões interlocutórias descritas no rol do art. 1.015 são recorríveis por agravo de instrumento. O Superior Tribunal de Justiça julgou os Recursos Especiais Repetitivos n. 1.696.396/MT e n. 1.704.520/MT e decidiu que o rol do art. 1.015 do Código de Processo Civil é de taxatividade mitigada: admite-se a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso da apelação. O agravante recorre da decisão que concedeu o benefício da gratuidade da justiça à agravada. O art. 1.015, inc. V, do Código de Processo Civil prevê o cabimento de agravo de instrumento contra decisão que versar sobre rejeição do requerimento de concessão do benefício da gratuidade da justiça ou acolhimento do requerimento de sua revogação, o que indica não ser cabível a interposição de agravo de instrumento contra a decisão que defere a concessão do referido benefício. A decisão agravada não encontra previsão no rol do art. 1.015 do Código de Processo Civil, bem como não revela urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação, o que poderia ensejar a taxatividade mitigada. Ante o exposto, não conheço do recurso em virtude de sua manifesta inadmissibilidade com fundamento no art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil. Intimem-se. Brasília, 16 de maio de 2024. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator